Tribunal: CARF
Processo: 10980.721224/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721224/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.369 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ALDACIR JOSÉ CORREA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
A declaração retificadora substitui a declaração original, de forma que todas as
informações vinculadas a essa última deixam de existir, para efeitos de
apuração do imposto.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. SALDO DE IMPOSTO A RESTITUIR
INEXISTENTE.
Cabe manter a exigência imposta quando a declaração retificadora apresentada
pelo contribuinte não registra qualquer saldo de imposto a restituir que pudesse
ensejar o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Restituição indevida de
IRPF, à fl. 19, lavrada em face do processamento da declaração de ajuste anual
retificadora do exercício 2008, ano-calendário 2007, que exige R$ 126,18 de restituição
indevida a devolver, e juros de mora calculados até 04/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721224/2010-04
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.369 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721224/2010-04

Cientificado em 14/04/2010 (fl. 20), o interessado apresentou, em 22/04/2010, a
impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 03/13, onde alega que ao
elaborar sua DIRPF do ano-calendário de 2008 usou o PGD do ano-calendário de 2007,
ocasionando erros e pendências relativas à restituição anterior que estava correta.
Posteriormente, ao percebeu o equívoco, refez suas declarações, entretanto, como a
RFB não lhe devia nada (já que o imposto já lhe havia sido restituído) informou zero de
IRRF, ocasionando a exigência ora contestada. Assim, como o Fisco nada lhe deve e
entende nada dever, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
A declaração retificadora substitui a declaração original, de forma que todas as
informações vinculadas a essa última deixam de existir, para efeitos de apuração do
imposto.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. SALDO DE IMPOSTO A RESTITUIR
INEXISTENTE.
Cabe manter a exigência imposta quando a declaração retificadora apresentada pelo
contribuinte não registra qualquer saldo de imposto a restituir que pudesse ensejar o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ciente do acórdão da DRJ em 09/05/2013, o(a) contribuinte, em 23/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que o imposto de renda retido
na fonte e a restituição estão comprovados pelo documentos acostados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Da análise dos autos, constata-se que a exigência R$ 126,18 de restituição indevida a
devolver, mais juros calculados até 04/2010, consubstanciada na Notificação de
Restituição indevida de IRPF, à fl. 19, decorre do processamento da declaração de
ajuste anual retificadora apresentada pelo contribuinte em 29/03/2010 (fls. 14/18).
Relativamente à entrega de declarações retificadoras o Regulamento do Imposto de
Renda – RIR-1999, em seu art. 832, estabelece:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.369 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721224/2010-04

Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto. (Grifou-se).
Adicionalmente, cabe salientar que nos termos do art. 54 e parágrafo único, da IN-SRF
no 15, de 2001, a declaração retificadora substituiu a declaração anterior, dessa forma
todas as informações vinculadas à declaração original deixaram de existir, passando a
valer as informações consignadas na declaração retificadora para efeito de apuração do
imposto, pois, são estes os registros constantes nos sistemas internos da Receita Federal.
A declaração retificadora apresentada pelo contribuinte, em 29/03/2010 (fls. 14/18), não
registra qualquer saldo de imposto a restituir que pudesse ensejar o cancelamento da
exigência ora contestada.
De qualquer modo, fica ressalvada, em face dos fatos relatados e documentos
apresentados, a eventual revisão de ofício por parte da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Curitiba.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 40
DF CARF MF
Original